Tribunal: TJSP
Processo: 0003358-94.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo em execução. Decisão judicial que não padece de nulidade por mera concisão. Razões de fato e de direito satisfatoriamente expostas e fundamentadas. Cometimento de falta grave. Droga trazida por terceiro (companheira) em visita. Conduta típica. Conduta faltosa comprovada pelo depoimento dos agentes de segurança penitenciária. Fato que se tipifica como falta de natureza grave e não média.

Ementa:
Agravo em execução. Decisão judicial que não padece de nulidade por mera concisão. Razões de fato e de direito satisfatoriamente expostas e fundamentadas. Cometimento de falta grave. Droga trazida por terceiro (companheira) em visita. Conduta típica. Conduta faltosa comprovada pelo depoimento dos agentes de segurança penitenciária. Fato que se tipifica como falta de natureza grave e não média. Perda dos dias remidos fundamentada e adequada à conduta. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003358-94.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é agravante TIESCO BRUNO LEITE DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003358-94.2020.8.26.0996 -Voto no 35015
2
Agravo em Execução no 0003358-94.2020-5.a RAJ Presidente Prudente
Agravante: Tiesco Bruno Leite de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Direito: Deyvison Heberth dos Reis
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 35015
Agravo em execução. Decisão judicial que não padece de nulidade
por mera concisão. Razões de fato e de direito satisfatoriamente
expostas e fundamentadas. Cometimento de falta grave. Droga
trazida por terceiro (companheira) em visita. Conduta típica.
Conduta faltosa comprovada pelo depoimento dos agentes de
segurança penitenciária. Fato que se tipifica como falta de
natureza grave e não média. Perda dos dias remidos fundamentada
e adequada à conduta. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Tiesco Bruno Leite
de Oliveira, contra a r. decisão de fls. 1/3 que, nos autos da execução n.o
0003253-29.2017.8.26.0154, reconheceu o cometimento de falta grave, declarou
perdidos 1/3 dos dias remidos ou a remir e determinou o reinício da contagem do
prazo para fins de progressão de regime.
Sustenta o recorrente (fls. 7/20), preliminarmente, a nulidade do
procedimento pela ausência da fundamentação. No mérito, requer a absolvição
pela ausência de prova e atipicidade da conduta por fato de terceiro, ou a
desclassificação da falta para de natureza leve ou média. Por fim, requer que os
dias remidos não sejam perdidos ou que, ao menos, a perda seja no mínimo legal
e que seja afastada a interrupção do lapso para progressão.
Respondido o recurso (fls. 25/37) e mantida a decisão agravada (fl.
38), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls.
83/94).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003358-94.2020.8.26.0996 -Voto no 35015
3
A nulidade alegada não ocorreu. Conforme pacificado, “A
fundamentação concisa atende à exigência do artigo 93, IX da Constituição
Federal, não implicando a invalidação da decisão que a utiliza.” (AI 310272 AgR,
Rel. Min. Maurício Corrêa, 2.a T., DJ 28.06.2002). Na r. decisão recorrida,
destacou o MM. Juízo a quo a natureza da conduta, os dispositivos legais
aplicáveis e o entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores acerca das
consequências legais da infração.
Conforme procedimento disciplinar, em 5 de maio de 2019 foram
apreendidos com a visitante do sentenciado, no momento da visita, dentro de uma
vasilha com massa de lasanha, 03 invólucros que continham cocaína. Em
declarações, os agentes de segurança penitenciária Carlos André (fls. 56) e Maro
Aurélio (fls. 57) disseram que, em procedimento de revista encontraram nos
pertences da sra Ana Caroline, visitante do agravante, camuflados no interior de
uma vasilha com massa tipo “lasanha”, três invólucros plásticos contendo uma
substância de forma pastosa e coloração amarelada, aparentando ser cocaína. Os
fatos foram comunicados à diretoria para as providências cabíveis.
O agravante (fls. 58) disse que não sabia nem pediu que sua esposa
trouxesse nada de ilícito para ele; acredita que ela foi enganada por outra visitante
e que ela não iria prejudicá-lo; disse que não é usuário. O laudo foi juntado (fls.
49/50).
Portanto, há certeza quanto à participação do sentenciado no fato
considerado como falta grave; as circunstâncias, em especial a condição de marido
da visitante que trazia cocaína escondida em alimentos e que, em vistoria no
estabelecimento prisional, foi descoberta, são aptas a comprovar que houve
solicitação prévia da substância entorpecente. A alegação de que não sabia, que
teria ficado surpreso com o fato e que não saberia o motivo pelo qual sua esposa
teria trazido a droga, carece de credibilidade, pois é difícil crer tivesse ela a
coragem de correr o risco que correu, a não ser pelo companheiro.
Assim, a atipicidade da conduta não pode ser reconhecida como
pretende a defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003358-94.2020.8.26.0996 -Voto no 35015
4
O art. 49, parágrafo único, da Lei de Execução Penal é claro: “Pune-
se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada”. É certo, acima de
dúvida razoável, que o agravante tentou obter a posse da substância entorpecente
no interior do estabelecimento prisional praticou falta grave, portanto, nos
termos do artigo citado e do artigo 52, da referida Lei.
Pouco importa se a jurisprudência considera a posse de droga crime,
ou não. O que o art. 52 da Lei de Execução Penal diz é que constitui falta grava “a
prática de fato previsto como crime doloso”. Ora, a Lei de Drogas (concorde a
jurisprudência ou não) prevê essa conduta como crime logo, falta grave, sendo
inviável sua desclassificação para falta média.
Quanto a perda dos dias remidos em 1/3, não há o que mudar. O
MM. Juiz a quo fundamentou adequadamente sua perda na natureza da conduta e
a gravidade dos fatos, pois é“... medida que se impõe no caso concreto para a
repressão e prevenção de novas infrações disciplinares ” (fls. 75). Aliás, nem
mesmo a população ordeira pode desobedecer às ordens das autoridades,
tampouco pode ser reputada desimportante a conduta dos detentos que buscam
incitar atos de indisciplina na população carcerária.
Correta a determinação do reinício da contagem do prazo de
cumprimento da pena para fins de progressão. Esta Câmara vem decidindo, de há
muito, que a prática de falta grave só interrompe a contagem para progressão de
regime. E, agora há até a Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Súmula
441) no sentido do impedimento da interrupção com relação ao livramento
condicional.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator